Tribunal: STF
Processo: RE 1398469
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição 95.108/2022.



    Nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologo o pedido de desistência do agravo interno formulado pela recorrente, Light Serviços de Eletricidade S.A..



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente